Tribunal: TJDFT
Processo: 0723673-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723673-43.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO CRISTIANO GONCALVES MOURAO AGRAVADO: CECILE MARIA ELISABETH VOSSENAAR, MARIA LOURDES PEREIRA CAPUTO, MARIA MANUELA SUASSUNA QUINTAS LOPES, JOHNATAN RAZEN FERREIRA GUIMARAES, JOSE LUCIO PINHEIRO JUNIOR, REGINA COELI CORDEIRO CRUZ SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO CRISTIANO GONÇALVES MOURÃO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0725061-75.2022.8.07.0001, proposta por CECILE MARIA ELISABETH VOSSENAAR, MARIA LOURDES PEREIRA CAPUTO, MARIA MANUELA SUASSUNA QUINTAS LOPES, JOHNATAN RAZEN FERREIRA GUIMARÃES, JOSÉ LÚCIO PINHEIRO JÚNIOR e REGINA COELI CORDEIRO CRUZ SOARES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130603507 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelos agravados, para determinar que o agravante confira publicidade à ata condominial constante do ID 130518438 do processo originário, bem como para empossar José Lúcio Pinheiro Júnior e Dayse Cristina Moreira Cardoso como conselheiros consultivos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que o condomínio do qual é síndico e onde residem os agravados celebrou contrato com escritório de arquitetura, com o objetivo de realizar reforma no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), sendo que desse montante, resta pendente o pagamento de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais). Aduz que os agravados não desejam a continuidade do mencionado contrato, motivo pelo qual costumam tumultuar o andamento da reforma. O agravante afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo a pretensão deduzida na inicial do processo originário ser dirigida ao próprio condomínio. Assevera, ademais, que a Ata apresentada pelos agravados, na qual houve a eleição de membros para a recomposição do Conselho Consultivo do condomínio, refere-se a uma assembleia clandestina, porquanto a assembleia oficial encontra-se registrada na ata constante do ID 37372405, ocasião em que não foi obtido consenso, devido a hostilidades por parte dos agravados, inclusive com ocorrência de assédio físico e moral contra a presidente e o secretário da assembleia. Por fim, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 37337327. É o relatório. Decido. De início, cabe destacar que o agravante afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, ao argumento de que deve constar como demandado o condomínio do Bloco F da SQN 313. A questão relacionada à tese de ilegitimidade passiva ad causam não foi suscitada pelo agravante no primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, não foi apreciada pelo d. Magistrado de primeiro grau. Este egrégio Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, perfilha entendimento no sentido de que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DE SENHA PESSOAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Incabível a pretensão de reforma de decisão em sede de contrarrazões, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no agravo, não podendo ser transformadas em recurso. Ademais, incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido apreciadas no juízo de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo. 3. Contestadas pelo correntista consumidor e titular do cartão as transações realizadas de forma indevida em seu nome, caberá à instituição bancária comprovar a regularidade da operação ou, ainda, demonstrar que não houve prestação defeituosa dos serviços no tocante aos mecanismos de segurança disponíveis. 4. Indícios de fraude não são suficientes para a concessão da tutela de urgência, necessário entender pela necessidade de dilação probatória para comprovação do suposto golpe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1432494, 07125115120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Alegação que não foi objeto de apreciação na instância de origem não pode ser considerada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial. 2. A prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do CTN. 3. A prescrição intercorrente deriva da inércia do credor, que não promove o andamento efetivo da execução fiscal, após a relação processual já ter sido angularizada. Não demonstrada a inércia da Fazenda Pública por período superior a 5 anos (CTN, art. 174), não há que se falar em prescrição intercorrente. 4. Não se vislumbra a inércia do credor, que atuou diligentemente, promovendo o andamento efetivo da execução fiscal, a fim de ver satisfeito o crédito tributário, pelo que não pode ser penalizado pela morosidade do Judiciário. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1434944, 07077715020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INCLUSÃO DA TERRACAP NO POLO PASSIVO. INVIABILIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO FEITO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido deduzido pela Agravada em contrarrazões não comporta conhecimento, seja em razão da via inadequada, seja diante da ausência de discussão da matéria na instância originária, o que acarretaria supressão de instância. 2. A questão relativa à inclusão da Terracap no polo passivo da demanda originária já restou devidamente decidida no feito, sem que ela tenha interposto recurso no momento oportuno, de modo que incide, no caso, o artigo 507 do CPC/15, que dispõe que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404802, 07295794820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, não é permitido à parte elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matérias não suscitadas e examinadas no primeiro grau de jurisdição. Assim, não conheço do agravo de instrumento em relação à tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda de origem. Em relação à pretensão de reforma da decisão concessiva de tutela de urgência, o recurso atende os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se encontram configurados os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. No caso, em juízo de cognição sumária, entendo não configurados os requisitos aptos ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Da análise dos autos do processo originário, verifica-se que os agravados propuseram ação anulatória tendo por objeto Ata de Assembleia registrada em 17/06/2022, para que seja validada a Ata registrada em 09/06/2022, devendo o agravante dar publicidade a esta última ata, de modo a empossar os conselheiros consultivos eleitos. Na aludida demanda, o magistrado de primeiro grau considerou que houve, de fato, a convocação de assembleia para a recomposição do Conselho Consultivo do condomínio, porém, somente foi registrada a respectiva eleição em apenas uma das atas, a respeito da qual os agravados pretendem ver declarada a validade. Por esta razão, o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de concessão de urgência, sob os seguintes fundamentos: i) na fase em que se encontra o processo, não há como ter absoluta certeza quanto ao que ocorreu na assembleia geral extraordinária do dia 08/06/2022, para se ter como decidido qual ata deve prevalecer; ii) o Conselho Consultivo é órgão essencial para o condomínio, devendo ser devidamente preenchido; e iii) o exercício do cargo de conselheiro não traz prejuízos para o condomínio, pois se limita apenas a examinar as contas do síndico e emitir parecer sobre as contas para apreciação pela Assembleia Geral. Nesse contexto, é de se concluir que, de fato, há necessidade de maior aprofundamento probatório, de modo a apurar se há validade ou não da ata confeccionada e registrada pelos agravados, ou se existe a possibilidade de anulação da ata apresentada pelo síndico agravante. Com efeito, os elementos de prova constantes dos autos não conduzem a um juízo de probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso, havendo necessidade de instrução do processo com outros elementos probatórios aptos a esclarecer as circunstâncias relacionadas à assembleia geral extraordinária ocorrida em 08/06/2022. Ademais, na hipótese, a tutela de urgência concedida pelo magistrado de primeiro grau não tem o condão de retirar a eficácia de qualquer das atas registradas. Ao contrário, assegurou a validade de ambas até que seja resolvido o litígio, optando por um cenário que possa causar o menor prejuízo ao condomínio, qual seja a posse dos conselheiros consultivos, de modo a evitar que os cargos fiquem vagos indefinidamente. É preciso salientar que a tutela de urgência deferida, não representa uma autorização para a utilização da função conselheiro consultivo com a finalidade de criar obstáculos injustificados ao regular andamento do projeto de reforma contratado pelo condomínio. Portanto, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e nem tampouco o risco de lesão grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizada o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 às 17:12:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.